Tribunal: TJSP
Processo: 2252019-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI No 14.181/2021 - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - Pretensão de reforma da r.decisão que determinou o cumprimento de anterior decisão, sob pena de aplicação de multa – Descabimento – Hipótese em que, não tendo havido recurso contra a decisão que deferiu a tutela provisória, cabe à ré o seu cumprimento imediato – Suficiência de que a ré

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI No 14.181/2021 - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - Pretensão de reforma da r.decisão que determinou o cumprimento de anterior decisão, sob pena de aplicação de multa – Descabimento – Hipótese em que, não tendo havido recurso contra a decisão que deferiu a tutela provisória, cabe à ré o seu cumprimento imediato – Suficiência de que a ré reduza o valor dos descontos nos termos daquela decisão, inexistindo, por ora, necessidade de ser discutido alongamento do prazo de adimplemento da dívida – RECURSO DESPROVIDO, prejudicado o julgamento do agravo interno.